Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que os agravantes realizaram juntada de comprovante de pagamento de custas que reputa-se inválido (id 17433085), eis que não passível de verificação, porquanto ausente informação da instituição financeira expedidora do recibo. Assim, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de pagamento de custas válido correlato à guia de recolhimento juntada aos autos, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 08 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator